Tribunal: TJSP
Processo: 0005794-47.2013.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Pedidos de revisão de cláusulas de contrato bancário - Sentença de parcial procedência – Recurso do réu.
SERVIÇO DE TERCEIRO – Possibilidade de sua cobrança quando o contrato prever expressamente qual o serviço prestado – Tese sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP – Contrato que prevê genericamente cobrança por serviço de terceiros, sem especificar qual o serviço

Ementa:
APELAÇÃO – Pedidos de revisão de cláusulas de contrato bancário - Sentença de parcial procedência – Recurso do réu.
SERVIÇO DE TERCEIRO – Possibilidade de sua cobrança quando o contrato prever expressamente qual o serviço prestado – Tese sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP – Contrato que prevê genericamente cobrança por serviço de terceiros, sem especificar qual o serviço realizado – Encargo afastado - Apelo desprovido.
CONCLUSÃO: APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000140007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005794-47.2013.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante BANCO
PAN S/A, é apelado CLAUDINEI LIMA SCARMATO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005794-47.2013.8.26.0066 -Voto no
2
Apelação Cível no 0005794-47.2013.8.26.0066
Apelante: Banco Pan S/A
Apelado: Claudinei Lima Scarmato
Comarca: Barretos
Voto n. 8932
APELAÇÃO – Pedidos de revisão de cláusulas de contrato
bancário - Sentença de parcial procedência – Recurso do
réu.
SERVIÇO DE TERCEIRO Possibilidade de sua cobrança
quando o contrato prever expressamente qual o serviço
prestado Tese sedimentada no julgamento do Resp. n.
1.578.553/SP Contrato que prevê genericamente cobrança
por serviço de terceiros, sem especificar qual o serviço
realizado Encargo afastado - Apelo desprovido.
CONCLUSÃO: APELO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por BANCO PAN S/A contra a r.
sentença de fls. 123/125, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
deduzidos em ação revisional de contrato bancário proposta por CLAUDINEI LIMA
SCARMATO para “declarar a nulidade da cobrança de ressarcimento de serviço de
terceiros (R$ 1.747,20) e condenar a instituição financeira requerida a proceder a
devolução dos valores pagos sob essa rubrica, com atualização monetária desde a
data dos pagamentos indevidos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês
incidentes desde a citação” (fls. 124 verso).
Diante da sucumbência em maior proporção da parte autora,
condenou-a ao pagamento de honorários em favor dos patronos do banco réu no
valor de R$ 1.200,00, e ao correspondente a 70% do valor das custas e despesas
processuais. Determinou, ainda, que o banco réu arque com “o pagamento de
honorários em favor do procurador da parte autora”, arbitrados em R$ 1.000,00,
“além de 30% das custas e despesas processuais proporcionais” (fls. 125).
Inconformado, apela o demandado (fls. 128/132), sustentando,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005794-47.2013.8.26.0066 -Voto no
3
em síntese, a legalidade da cobrança da tarifa atinente a serviços de terceiros (R$
1.747,20).
Contrarrazões às fls. 140/158.
É o relatório.
DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS
No que tange à cobrança de despesas decorrentes de serviços de
terceiros, eis a orientação firmada pelo Tribunal da Cidadania quando do
julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP, nos termos do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil de 2015:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005794-47.2013.8.26.0066 -Voto no
4
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços
de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado
em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original)
No caso dos autos, apenas consta a previsão contratual de sua
cobrança, no importe de R$ 1.747,20 (fls. 17), sem nenhum detalhe quanto ao
serviço supostamente prestado nem sobre a sua execução, que pudesse legitimar o
repasse do custo ao consumidor.
Assim, consoante constou do v. acórdão exarado no RESP n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005794-47.2013.8.26.0066 -Voto no
5
1.578.553/SP, impõe-se o afastamento da cobrança do encargo, como, aliás,
reconheceu o r. julgado combatido.
O apelo, então, resulta desprovido.
Mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais definida pelo
douto Juízo de piso.
Uma vez que o réu não obteve êxito nesta seara recursal,
arbitram-se honorários recursais ao patrono da parte “ex adversa”, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC/2015, no patamar de R$ 500,00.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica